Tribunal: TJBA
Processo: 8002789-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002789-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: WALDETE OLIVEIRA TOSTA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL APRESENTADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) incidente sobre benefício previdenciário da consumidora, sob pena de multa diária. A embargante sustenta omissão quanto à análise da regularidade da contratação, da legalidade da modalidade contratual prevista em norma do INSS e da proporcionalidade das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos relativos à regularidade da contratação do cartão consignado com RMC; (ii) estabelecer se a previsão normativa da modalidade contratual pela Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS afasta o controle judicial acerca de eventual abusividade da contratação; e (iii) determinar se as astreintes fixadas para cumprimento da obrigação de suspensão dos descontos mostram-se proporcionais e exequíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa e aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado no acórdão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à probabilidade do direito da consumidora, reconhecendo que a discussão não se limita à existência formal do contrato, mas à possível violação do dever de informação e à indução da consumidora a erro quanto à modalidade contratada.

5. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, embora admitida normativamente, submete-se ao controle jurisdicional de abusividade à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

6. O dever de informação adequada e transparente impõe à instituição financeira o ônus de esclarecer de forma inequívoca a natureza do contrato, a dinâmica da dívida, os encargos incidentes e as consequências econômicas da avença, especialmente em relação a consumidores idosos, aposentados e hipossuficientes.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de contratos de RMC firmados sem adequada transparência informacional, sobretudo quando apresentados ao consumidor sob aparência de empréstimo consignado tradicional.

8. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada, nos termos do art. 537 do CPC, especialmente diante da fixação de limite máximo para sua incidência.

9. Compete à própria instituição financeira promover a suspensão da averbação e comunicar o órgão pagador, sendo razoável e exequível o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação.

10. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia.

2. A previsão normativa do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta o controle jurisdicional acerca de eventual abusividade da contratação.

3. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor exige transparência inequívoca quanto à natureza e aos efeitos econômicos da contratação de RMC.

4. A fixação de astreintes para compelir instituição financeira à suspensão de descontos consignados é legítima quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 537, § 1º; CDC, art. 6º, III; Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8020985-55.2021.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 14.06.2023; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n. 8002789-10.2026.8.05.0000
, em que figura como Embargante
BANCO BRADESCO S/A,
e como Embargado
WALDETE OLIVEIRA TOSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.